Tribunal: TJES
Processo: 0005886-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005886-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAYZA ARAUJO LOURDES e outros
APELADO: GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS E CICLISTA. FATO INCONTROVERSO: OBSTÁCULO NA CALÇADA (POSTE CAÍDO). DEVER DE CAUTELA DO VEÍCULO MAIOR EM RELAÇÃO AO MENOR (ART. 29, § 2º, CTB). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. INTERNAÇÃO POR APROXIMADAMENTE TRINTA DIAS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. INADMISSIBILIDADE EM CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MORAL. NATUREZA DISTINTA DAS VERBAS. SÚMULA 326, DO STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente pretensão indenizatória decorrente de atropelamento de ciclista por ônibus, fixando reparação por danos morais em R$ 10.000,00 e determinando, em sede de embargos de declaração, a dedução do seguro DPVAT e o reconhecimento de sucumbência recíproca.

2. A autora busca a majoração do montante indenizatório, o afastamento do abatimento do DPVAT e a redistribuição da sucumbência. As requeridas (concessionária e seguradora) sustentam a culpa exclusiva da vítima por ingresso abrupto na pista de rolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir a responsabilidade civil da concessionária diante de fato incontroverso (poste caído sobre a calçada) que compeliu a ciclista a transitar pelo bordo da via; (ii) estabelecer a adequação do valor da indenização por danos morais frente à gravidade das lesões e ao período de hospitalização; (iii) verificar a possibilidade de abatimento de indenização assistencial-securitária (DPVAT) de condenação judicial fixada sob a rubrica de danos extrapatrimoniais; e (iv) definir os ônus sucumbenciais à luz da Súmula 326, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da concessionária de transporte público é objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14, do CDC, prescindindo de culpa e admitindo excludentes apenas mediante prova cabal do rompimento do nexo causal.

5. A existência de obstáculo físico na calçada (poste caído), confirmada pelo condutor do coletivo no Boletim de Ocorrência, tornou previsível a presença de ciclistas no acostamento, exigindo do motorista profissional vigilância redobrada e observância estrita do artigo 29, § 2º, do CTB, o qual impõe aos veículos de maior porte a responsabilidade pela incolumidade dos vulneráveis.

6. O dano moral deriva da violação à integridade física (
in re ipsa
). O valor de R$ 10.000,00 revela-se insuficiente diante da extensão do dano (Art. 944, CC), caracterizada pela internação hospitalar de cerca de 30 dias, espera de uma semana para intervenção cirúrgica invasiva com osteossíntese e os impactos na vida escolar da vítima adolescente. Majoração para R$ 20.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. É incabível a dedução do seguro DPVAT da indenização fixada exclusivamente a título de danos morais, por se tratar de verbas de naturezas distintas, inexistindo cobertura do seguro obrigatório para abalos extrapatrimoniais, o que afasta a incidência da Súmula 246, do STJ.

8. Conforme a Súmula 326, do STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca em ações de dano moral, devendo a parte ré suportar integralmente os ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora provido para majorar os danos morais e afastar a dedução do DPVAT. Recursos das rés desprovidos.

10. Teses de julgamento: "1. É incabível a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização fixada exclusivamente a título de danos morais, por se tratar de verba de natureza distinta e sem cobertura pelo referido seguro obrigatório." "2. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a extensão extraordinária do sofrimento físico decorrente de internação prolongada e espera injustificada por procedimento cirúrgico, sob pena de irrisoriedade do montante."

Referências:

Legislação: CF/88, art. 37, § 6º; CTB, art. 29, § 2º; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência: STJ, AREsp n. 3.055.081/RJ; STJ, AREsp n. 2.930.664/PR; STJ, REsp n. 1.761.956/SP; STJ, Súmulas 54, 246, 326 e 362.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento provimento ao recurso de Layza Araújo Loudes e negar provimento aos recursos de Viação Grande Vitória S.A. e Kovr Seguradora S.A., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0005886-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAYZA ARAUJO LOURDES, KOVR SEGURADORA S.A.

Advogado(s) do reclamante: IGOR SOARES CAIRES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA, KOVR SEGURADORA S.A., LAYZA ARAUJO LOURDES

Advogado(s) do reclamado: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR, LOUIZE RISSARI DEMARTHA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, IGOR SOARES CAIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
LAYZA ARAUJO LOURDES
,
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
e
KOVR SEGURADORA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 17909990), integrada pela decisão de embargos de declaração (Id 17910005), nos autos da
Ação Ordinária de Compensação por Danos Morais
ajuizada pela primeira apelante em desfavor das demais.

Na petição inicial (Id 17909951), a autora narrou que, no dia
23 de fevereiro de 2018
, por volta das 07h20min, deslocava-se de bicicleta em direção à sua escola pela Avenida Fernando Ferrari, em Vitória/ES. Afirmou que, devido à existência de um
poste caído sobre a calçada
, foi compelida a transitar pelo acostamento da via, momento em que foi atingida pela parte traseira de um ônibus de propriedade da requerida, que realizava manobra de aproximação ao ponto de parada. Em decorrência do impacto, foi lançada ao solo e sofreu
fratura na diafise do úmero esquerdo
, necessitando de intervenção cirúrgica e internação hospitalar por período prolongado. Pleiteou, diante disso, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 39.920,00.

A empresa requerida, em sua contestação (Id 17909978), sustentou a tese de
culpa exclusiva da vítima
, asseverando que o coletivo trafegava regularmente pela via quando a ciclista, de forma abrupta e imprudente, adentrou a pista de rolamento e colidiu com a lateral traseira direita do veículo. Argumentou que inexistiu conduta ilícita do motorista e que o evento decorreu da inobservância do dever de cautela pela autora. Na oportunidade, promoveu a
denunciação da lide
à seguradora.

A requerida
KOVR SEGURADORA S.A.
(Id 17909968) aceitou a denunciação e contestou o feito, aderindo à tese de exclusão de responsabilidade por fato da vítima. Ressaltou que eventual obrigação de reembolso está adstrita aos
limites da apólice
e requereu o abatimento dos valores referentes ao seguro obrigatório DPVAT.

Após a instrução do feito, sobreveio a
sentença de mérito
(Id 17909990), na qual o magistrado de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral. O juízo reconheceu a
responsabilidade objetiva
da concessionária de transporte público, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima sob o fundamento de que o ônibus realizava manobra lateral que exigia vigilância reforçada e que a presença da ciclista no acostamento era previsível e decorrente de necessidade. A condenação foi fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais. Na lide secundária, a seguradora foi condenada ao ressarcimento subsidiário.

Inconformadas, as partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte pelo juízo
a quo
(Id 17910005) para integrar o julgado. A decisão modificativa determinou a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização fixada e reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, distribuindo as custas processuais na proporção de 75% para a autora e 25% para as rés, com a fixação de honorários advocatícios recíprocos de 10%.

Contra a referida sentença, a autora
LAYZA ARAUJO LOURDES,
nas razões do seu apelo (Id 17910007), pugna pela
majoração da indenização
para R$ 20.000,00, destacando a gravidade do infortúnio, o sofrimento físico suportado e o longo período de recuperação. Insurge-se, ainda, contra a determinação de dedução do seguro DPVAT, alegando a diversidade de natureza das verbas, e contra a distribuição dos ônus de sucumbência, defendendo que decaiu de parte mínima do pedido.

A ré
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
(Id 17910014) recorre requerendo a reforma integral para julgar improcedentes os pedidos, reiterando a tese de culpa exclusiva da ciclista por ingresso repentino na via sem observar o fluxo e o semáforo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
culpa concorrente
e a redução do
quantum
indenizatório.

A seguradora
KOVR SEGURADORA S.A.
também interpôs recurso de apelação (Id 17910008), sustentando a inexistência de nexo causal imputável ao segurado e combatendo o valor arbitrado a título de danos morais, o qual reputa excessivo diante das peculiaridades do caso.

Assentadas as premissas acima, passo a analisar os recursos interpostos.

Inicialmente, no que concerne aos pressupostos processuais de admissibilidade dos recursos interpostos, verifico que todos os apelos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao seu conhecimento, estando preenchidos os requisitos da tempestividade, legitimidade e interesse recursal, além de ter sido recolhido o devido preparo recursal (salvo da parte autora, que goza do benefício da assistência judiciária gratuita).

Desse modo,
conheço de todos os recursos de apelação cível
e passo ao exame das questões de fundo neles suscitadas.

No que tange ao exame do
mérito recursal
, a controvérsia central gravita em torno da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro de 2018, no qual a autora, ora apelante, foi atingida por um veículo coletivo de propriedade da empresa requerida.

A definição do regime jurídico aplicável é o ponto de partida indispensável para a correta solução da lide.

Tratando-se a requerida de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo urbano, sua responsabilidade é regida pela
natureza objetiva
, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sob este prisma, o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa do agente, bastando que a vítima comprove a existência do fato, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a atividade estatal (ou delegada) e o prejuízo experimentado.

Complementarmente, a relação jurídica estabelecida atrai a incidência das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que a vítima, embora não fosse usuária direta do serviço no momento do impacto, qualifica-se como
consumidora por equiparação
(
bystander
), nos termos do artigo 17 do referido diploma.

Dessa forma, a concessionária responde objetivamente pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, somente se eximindo dessa obrigação caso demonstre, de forma cabal e inequívoca, a ocorrência de alguma das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro.

Nesse contexto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a tese de
culpa exclusiva da vítima
, sustentada com veemência pelas apelantes requeridas, não encontra qualquer sustentáculo no conjunto probatório produzido.

Ao contrário, os elementos constantes do processo, especialmente o
Boletim de Ocorrência
(Id 17909951), revelam circunstância fática decisiva e que se tornou
fato incontroverso
nos autos: a existência de um
poste caído sobre a calçada
no exato trecho onde ocorreu o sinistro.

É de fundamental importância destacar que tal informação não provém apenas da narrativa autoral, mas foi expressamente declarada pelo próprio condutor do ônibus, Sr. Cidinei da Cruz Souza, no momento do registro da ocorrência policial, ao afirmar que trafegava normalmente quando uma ciclista
"saiu de uma vez para a pista em que eu transitava pois devido o poste caído ela não passou pela calçada".

A admissão da existência desse obstáculo físico por parte do preposto da ré corrobora a versão da autora de que sua presença no bordo da pista de rolamento não decorreu de uma escolha voluntária ou imprudente, mas de uma
necessidade absoluta
imposta pela obstrução da via segura destinada aos pedestres e ciclistas.

Desse modo, se a calçada estava inutilizável por um objeto de grande porte, o trânsito pelo acostamento ou pela lateral da via tornou-se a única alternativa viável para a continuidade do deslocamento. Essa realidade fática altera sensivelmente a análise do dever de cuidado, pois o motorista profissional, ciente de que havia um poste bloqueando a passagem regular sobre a calçada, deveria ter antecipado a óbvia possibilidade de que usuários vulneráveis fossem forçados a ingressar na pista, exigindo-lhe uma
vigilância redobrada
e cautela excepcional ao realizar qualquer manobra lateral.

Sob a ótica do
Código de Trânsito Brasileiro
, a conduta do motorista violou regra fundamental de circulação.

No ponto, o artigo 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece uma hierarquia de responsabilidades clara e impositiva, ao determinar que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Confira-se:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Em se tratando especificamente da circulação de bicicletas, o Código de Trânsito Brasileiro ainda estabelece em seu artigo 58 a preferência de sua circulação sobre os veículos automotores, especialmente nos casos em que não for possível a utilização do acostamento. Vejamos:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

No presente caso, o ônibus – veículo de massa e dimensões expressivas – colidiu com uma bicicleta, o que impunha ao condutor do coletivo o dever objetivo de zelar pela incolumidade da ciclista, especialmente ao iniciar a manobra de aproximação ao ponto de parada.

O fato de o impacto ter ocorrido na lateral traseira do ônibus não exime a requerida, mas reforça a conclusão de que o motorista realizou um deslocamento lateral sem observar a distância de segurança exigível, atingindo a vítima que já se encontrava na via devido ao obstáculo na calçada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reafirmar a prevalência do dever de cuidado do veículo de maior porte em face dos vulneráveis, conforme se colhe do seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR CAMINHÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. IMPRUDÊNCIA DO CAMINHONEIRO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos moral e estático ajuizada em 09/12/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2018 e distribuído ao gabinete em 08/08/2018. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a responsabilidade civil pelo atropelamento de ciclista, que lhe causou a amputação de uma das pernas. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/15.
4. O art. 29 do CTB, ao elencar as normas a serem observadas por todos os condutores na circulação de veículos, determina, em seu § 2º, que, "os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres". E, no que tange especificamente à circulação de bicicletas, o art. 58 reforça a ideia de preferência destas sobre os veículos automotores, nas vias em que não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou ainda quando não for possível a utilização desses.
5. A hierarquia a ser observada pelos condutores dos veículos que trafegam nas vias terrestres, da qual se extrai a regra, aplicável à espécie, de que o caminhão é responsável pela segurança da bicicleta, não afasta o dever, tanto do caminhoneiro como do ciclista, de observar as regras de circulação e conduta no trânsito. 6. A bicicleta, assim como o caminhão, é considerada pelo CTB como veículo, e, dessa forma, respeitadas as peculiaridades contidas na legislação e ressalvadas as limitações eventualmente impostas pela autoridade competente, tem direito o ciclista, tanto quanto o caminhoneiro, de transitar nas vias terrestres, em condições seguras.
7. A ausência de espaço próprio para o fluxo de bicicletas não é tida pelo CTB como circunstância proibitiva ou inibitória de sua circulação na via. 8. A legislação de trânsito exige daquele que deseja realizar uma manobra que se certifique de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, e que, durante a mudança de direção, o condutor ceda passagem aos pedestres e ciclistas, respeitadas as normas de preferência de passagem.
9. Hipótese em que a análise do contexto delineado no acórdão, segundo as regras estabelecidas pelo CTB, permite deduzir que o caminhoneiro agiu de maneira imprudente, violando o seu dever de cuidado na realização de conversão à direita, ao se deslocar antes para a esquerda, abrindo a curva, sem observar a presença da bicicleta, vindo, assim, a colher o ciclista com a parte dianteira esquerda do caminhão. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.761.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019).

Dessa forma, a tentativa das rés de imputar à vítima a responsabilidade pelo evento esbarra na sua própria incapacidade de demonstrar qualquer imprudência da autora que fosse apta a romper o nexo de causalidade.

A manobra de "tirar para não atropelar", mencionada pelo condutor, revela apenas uma reação tardia a uma situação de risco que ele próprio deveria ter evitado mediante a manutenção de distância segura e a observação atenta dos retrovisores antes de infletir para o bordo da pista.

Lado outro, no que concerne ao vídeo apresentado pela viação requerida, conforme bem consignado na sentença recorrida,
“
o ângulo da gravação não permite identificar com precisão a posição da bicicleta nos segundos anteriores, nem permite aferir a velocidade ou direção exata da ciclista. A ausência de visibilidade plena sobre o comportamento da vítima nos instantes que antecederam o impacto impede, com a certeza que o processo civil exige, atribuir-lhe responsabilidade exclusiva”
.

Logo, a inexistência de prova de excesso de velocidade por parte da ciclista ou de qualquer manobra errática por ela praticada impede o acolhimento da tese de culpa concorrente (art. 945, CC), restando configurada a
responsabilidade integral
da transportadora pelos danos decorrentes do atropelamento.

Portanto, mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa requerida, conforme acertadamente decidido em primeiro grau, confirmando que o nexo causal entre a atividade de transporte e o dano sofrido pela autora restou plenamente caracterizado e não foi elidido por qualquer prova em contrário.

No que diz respeito ao montante fixado a título de
danos morais
, a r. sentença de primeiro grau arbitrou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, após detida análise das circunstâncias fáticas que envolveram o infortúnio, entendo que tal valor não reflete a real
extensão do dano
suportado pela autora, impondo-se a sua majoração para patamar condizente com a gravidade do evento e suas repercussões na esfera personalíssima da vítima.

Nesse particular, é imperativo consignar que a lesão à integridade física da autora é incontroversa, de modo que o diagnóstico de
fratura da diafise do úmero esquerdo
, decorrente de atropelamento, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que deriva do próprio fato lesivo. A violação do corpo humano e o comprometimento da saúde física prescindem de demonstração analítica de dor ou sofrimento, uma vez que o abalo emocional é consequência natural e direta da agressão à integridade somática.

Isso considerado, para a adequada quantificação da indenização, deve-se observar a regra do artigo 944, do Código Civil, que estabelece que a reparação mede-se pela extensão do prejuízo.

No caso em tela, a extensão do dano revela-se extraordinária. Conforme atestado no
Laudo Médico
, a autora deu entrada no hospital em
23 de fevereiro de 2018
e foi submetida a procedimento cirúrgico para osteossíntese da fratura apenas em
1º de março de 2018
.

Observa-se, portanto, que a jovem permaneceu internada por uma semana inteira apenas aguardando a intervenção cirúrgica necessária, período em que foi compelida a suportar dores intensas decorrentes de uma fratura óssea não estabilizada.

Ademais, o mesmo documento clínico demonstra que, em
21 de março de 2018
, a apelante ainda se encontrava sob cuidados hospitalares, em acompanhamento ambulatorial e
sem previsão de alta
.

Esse cenário comprova que a autora permaneceu internada ou sob rigoroso tratamento hospitalar por
aproximadamente um mês
em decorrência exclusiva do acidente.

Tal período de hospitalização prolongada, aliado à incerteza da recuperação e ao ambiente hospitalar, agrava severamente o sofrimento psíquico e o desconforto existencial, superando em muito os meros dissabores do cotidiano.

Outro fator determinante para a elevação do
quantum
indenizatório reside nas
peculiaridades subjetivas
da vítima.

À época dos fatos, LAYZA ARAUJO LOURDES contava com apenas
15 anos de idade
, sendo uma adolescente em plena formação acadêmica e social. O acidente acarretou o seu afastamento das atividades escolares por semanas, frustrando suas rotinas educacionais e o convívio com seus pares em momento crucial de seu desenvolvimento. O trauma de ser atingida por um veículo de grande porte e a necessidade de se submeter a uma cirurgia invasiva com a colocação de materiais de síntese metálica geram marcas emocionais que justificam uma resposta jurisdicional mais robusta.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da verba indenizatória quando o valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade das lesões e do tempo de convalescença, como se observa:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 300.000,00 para R$ 22.000,00, em favor de 3 genitores e 10 irmãos das vítimas de acidente de trânsito fatal. 2. O pedido indenizatório foi formulado com fundamento no dano moral reflexo, considerando o vínculo afetivo dos demandantes com as vítimas do acidente. 3. O Tribunal de origem justificou a redução do quantum indenizatório nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como no fato de que os cônjuges e filhos das vítimas já haviam sido indenizados em outra demanda. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 22.000,00, fixado a título de indenização por danos morais reflexos, para ser partilhado entre 3 genitores e 10 irmãos, é irrisório, considerando a gravidade da ofensa e o vínculo afetivo dos demandantes com as vítimas; e (ii) saber se a redução do valor indenizatório em razão de indenizações já pagas a outros familiares é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. O valor de R$ 22.000,00 foi considerado irrisório, não atendendo ao caráter compensatório e punitivo da indenização por danos morais reflexos. 6. A majoração do valor para R$ 130.000,00 foi determinada, distribuindo-se R$ 20.000,00 para cada genitor e R$ 7.000,00 para cada irmão, observando-se a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais reflexos.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais reflexos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa e o vínculo afetivo dos demandantes com as vítimas. 2. A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter compensatório e punitivo, sem ser irrisória ou exorbitante.
3. O valor de R$ 22.000,00, a ser partilhado por 13 pessoas, é irrisório quando não atende ao caráter compensatório e punitivo da indenização por danos morais reflexos". Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022. (REsp n. 2.152.672/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025).

Dessa forma, considerando a gravidade da lesão (fratura de úmero), a necessidade de procedimento cirúrgico, o tempo de espera pela cirurgia e a
internação de cerca de trinta dias
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença revela-se módico.

Em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação – destinado a desestimular a reincidência da concessionária em condutas negligentes no trânsito –, a majoração dos danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
apresenta-se como medida de lídima justiça e adequação fática ao caso concreto.

Este montante mostra-se suficiente para compensar o abalo moral sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa, atendendo perfeitamente ao binômio compensação-punição que norteia o instituto da responsabilidade civil extracontratual.

Superado o ponto concernente ao valor da reparação, passo à análise da insurgência recursal relativa à determinação de
dedução do valor do Seguro DPVAT
do montante fixado a título de danos morais.

O Juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelas rés (Id 17910005), fundamentou a necessidade de abatimento com base no enunciado da
Súmula 246, do Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que a fratura sofrida pela autora atrairia a aplicação da norma, independentemente da rubrica indenizatória.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, a referida decisão merece reforma integral neste capítulo.

É imperativo destacar que a orientação jurisprudencial consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece uma premissa fundamental: a compensação prevista na referida súmula pressupõe a
identidade de natureza jurídica
entre as verbas.

O seguro obrigatório DPVAT possui finalidade estritamente tarifada e vinculada à cobertura de eventos específicos e mensuráveis, quais sejam: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas de assistência médica e suplementares.

Por outro lado, a indenização por
danos morais
judicialmente arbitrada possui natureza jurídica diversa e caráter eminentemente extrapatrimonial, voltada à compensação do abalo à dignidade, à integridade psíquica e ao sofrimento existencial da vítima.

Não há, portanto, correlação direta entre o que o seguro obrigatório se propõe a indenizar e a proteção aos direitos da personalidade que fundamenta a condenação por danos morais.

Permitir a dedução de uma verba assistencial-securitária (DPVAT) de uma condenação puramente moral representaria um esvaziamento da função punitiva e compensatória da responsabilidade civil, gerando um abatimento indevido sobre um prejuízo que sequer possui cobertura pelo sistema do seguro obrigatório.

Nesse prisma, a aplicação da
Súmula 246, do STJ,
deve ser restrita aos casos em que a condenação judicial verse sobre danos materiais ou danos corporais de natureza patrimonial que guardem exata simetria com as coberturas do DPVAT.

Inexistindo essa correspondência, como ocorre na presente demanda em que a condenação é restrita à esfera moral, a dedução revela-se incabível e juridicamente insustentável.

Não por outra razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de que é
incabível a dedução do valor do seguro DPVAT
da indenização fixada exclusivamente a título de danos morais, conforme se extrai dos seguintes arestos:

EMENTA: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA NO INTERIOR DE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado pela instância ordinária.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a compensação do valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT com a indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ) pressupõe a identidade de naturezas das verbas. O seguro DPVAT destina-se à cobertura de danos por morte, invalidez permanente ou despesas médico-hospitalares, não sendo cabível o seu abatimento quando a condenação judicial refere-se exclusivamente a danos morais.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 3.055.081/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. SUSPENSÃO DE JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. 1. Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por empresa de transporte coletivo e por seguradora em liquidação extrajudicial contra decisões que inadmitiram seus apelos, em ação de indenização por danos morais decorrentes de atropelamento de pedestre. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) é possível, na via especial, a revisão do valor fixado a título de danos morais; (iii) cabe a dedução do seguro obrigatório (DPVAT) da indenização arbitrada; e (iv) a condição de liquidação extrajudicial da seguradora impõe a suspensão dos juros de mora. 3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, embora em sentido contrário aos interesses da parte, examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4.A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor da indenização por danos morais apenas em hipóteses excepcionais de exorbitância ou irrisoriedade, o que não se configura quando o montante é fixado com base nas peculiaridades fáticas do caso concreto, como a gravidade das lesões e suas sequelas. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. É incabível a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização fixada exclusivamente a título de danos morais, por se tratar de verba de natureza distinta e sem cobertura pelo referido seguro obrigatório.
Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A tese referente a suspensão dos juros de mora em virtude da liquidação extrajudicial da seguradora carece do indispensável prequestionamento, pois não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 7. Agravos conhecidos. Recursos especiais não conhecidos. (AREsp n. 2.930.664/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E LESÃO NO JOELHO AFASTADO. NATUREZA DEGENERATIVA. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A CONDENAÇÃO RESTRINGE-SE AOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6) A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicial pressupõe identidade de naturezas. O seguro obrigatório cobre danos materiais, razão pela qual se mostra indevido o abatimento quando a condenação limita-se aos danos morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Agravo Interno prejudicado. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.[...]
(TJES, Apelação Cível nº
0008467-72.2015.8.08.0024
, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 16/03/2026).

Ademais, os documentos processuais confirmam que a autora LAYZA ARAUJO LOURDES recebeu a título de indenização do DPVAT o valor total de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
, pago em 18/10/2018 sob a cobertura de invalidez (Id 17909967).

O abatimento deste montante da condenação por danos morais fixada nestes autos implicaria em prejuízo injustificado à vítima e em desoneração indevida da parte ré, que se beneficiaria de uma verba paga por um consórcio de seguradoras para mitigar sua própria responsabilidade civil por um dano de natureza distinta.

Diante de tais fundamentos, afasto a incidência da Súmula 246 do STJ na hipótese dos autos e reformo o capítulo da decisão que determinou a dedução, mantendo a condenação ao pagamento dos danos morais em sua integralidade, no valor majorado para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sem qualquer abatimento relativo ao seguro obrigatório recebido.

No que tange à
lide secundária
, verifico que a existência de uma relação securitária entre a ré
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
e a litisdenunciada
KOVR SEGURADORA S.A.
é fato incontroverso e devidamente documentado por meio da
Apólice de Seguro de nº 1002800053511
(Id 17909984 - Pág. 13).

O referido contrato de seguro prevê expressamente a cobertura para
danos morais causados a terceiros não transportados
, estabelecendo o limite máximo indenizável de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
por veículo segurado.

Considerando que a seguradora aceitou a denunciação e contestou o feito no mérito, e diante do reconhecimento da responsabilidade civil da segurada pelo sinistro, impõe-se a manutenção da sua
condenação ao ressarcimento
, nos termos e limites da apólice contratada.

Ressalto que o novo valor indenizatório ora arbitrado, de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, encontra-se integralmente abrangido pelo saldo da cobertura securitária, não havendo que se falar em extrapolação dos limites contratuais.

Registro, ademais, que a responsabilidade da seguradora possui
natureza subsidiária
, conforme bem delineado na sentença de piso e em observância ao artigo 265, do Código Civil, uma vez que a solidariedade entre segurado e seguradora na relação perante terceiros não decorre de lei, mas da aceitação direta da obrigação pela denunciada.

No que tange aos
ônus de sucumbência
, o provimento integral do recurso da autora, que resultou na majoração da indenização e no afastamento do abatimento do seguro DPVAT, acarreta a necessária reforma da decisão proferida em sede de embargos de declaração (Id 17910005).

O juízo de origem havia reconhecido a sucumbência recíproca sob o argumento de que a autora decaiu de 75% do valor pretendido.

Todavia, tal entendimento afronta a orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da
Súmula 326
, a qual dispõe que
"na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
.

A referida orientação segue sendo aplicada, conforme recente pronunciamento daquela Colenda Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA TOTAL. SÚMULA N.º 326 DO STJ. 1. Ação de compensação por danos morais.
2. Segundo o entendimento consolidado desta Corte, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.252.183/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026.)

Dessa forma, ao contrário do deduzido na sentença integrativa, tendo a autora logrado êxito em seu pedido condenatório e tendo sido afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, as requeridas devem suportar integralmente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, que determina a
majoração dos honorários
em sede recursal como forma de remunerar o trabalho adicional desempenhado pelos patronos e desestimular recursos protelatórios, elevo o percentual fixado na origem para
15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação
.

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LAYZA ARAUJO LOURDES
, para reformar a sentença e a decisão de embargos de declaração, fixando o valor da indenização por
danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, bem como para
afastar qualquer dedução
referente ao seguro obrigatório DPVAT, e afastar a aplicação da sucumbência recíproca;

b)
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
e
KOVR SEGURADORA S.A.
, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da concessionária e a obrigação de ressarcimento subsidiário da seguradora nos limites da apólice;

c) determinar que o valor de R$ 20.000,00 seja acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E
a partir da data deste julgamento (Súmula 362, do STJ) e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
incidentes desde a data do evento danoso, qual seja,
23 de fevereiro de 2018
, nos termos da Súmula 54, do STJ, e do artigo 398, do Código Civil;

d) condenar as requeridas, de forma solidária em relação às custas e honorários da lide principal, ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, já computada a majoração recursal do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)